Tribunal: CARF
Processo: 10730.009880/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009880/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.839 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA RUTH MACHADO FELLOWS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/11), lavrada em
25/04/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009880/2008-54
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 3.491,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 28/08/2008 (fl.
01-02), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Complementa as informações que foram apontados no lançamento.
2) Não há modelo de recibo estipulado pela Receita Federal cuja obrigação é da
competência dos prestadores de serviços médicos.
3) Prestou a declaração de DIRPF com base em documentos enviados pela fonte
pagadora.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.934 (e-fls. 24/35), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
parcela da infração sobre despesas médicas e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
DESPESAS MÉDICAS
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação. A questão da
prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da primeira parte do art. 29
o Decreto n° 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos, critérios e princípios,
colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na doutrina e na
jurisprudência administrativas:
1) Natureza das despesas: para que seja possível a dedução da despesa médica,
esta deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (art. 8° , inc. II "a" da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c)
o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8° § 2°,
inc. II da lei 9.520, de 26/12/1995).
2) Meio de prova: o legislador do imposto de renda pessoa física entendeu por
bem restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos objetivos para sua
eficácia, a saber:
...
De acordo com o artigo acima transcrito, percebe-se que a terminologia adotada
pela lei é "documentação", o que, por certo, compreende diversos tipos de
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

documentos, tais como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque
nominal, prontuário médico, laudo médico, dentre outros. O importante, para que
tenham eficácia probatória, é que reflitam a quitação de determinada obrigação. Para
tanto, é necessário que, da documentação, seja possível identificar: a) a natureza do
serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de serviços médicos, b)
o efetivo pagamento e c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao
nome, número de inscrição cadastral e endereço do profissional recebedor da
contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto
de documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define forma
específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado. São eles:
2.1 O pagamento: ainda que alternativamente, ou seja, na falta de outro
documento comprobatório da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, conforme art. 8° § 2° inc. III,
in fine, da lei 9.250/95.
2.2 A prestação do serviço por pessoa jurídica: a relação obrigacional deve ser
provada por meio do cupom fiscal ou nota fiscal de serviços, com identificação da
pessoa física beneficiária e os serviços prestados, por força do art. 61 da lei n° 9.532,
de 10/12/1997:
...
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2° do art. 8° da lei 9.250/95,
extrai-se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz
como prova da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a)
servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte
(inc. I e III), o que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b)
identificar o contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento
(inc. II); c) identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o
que não é suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão
de rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário
(art. 333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das
despesas médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação
contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
...
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o
fato que deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado.
Contrario sensu, não se desincumbe do ônus da prova o contribuinte que apenas
declara o fato e o pagamento da despesa. É o que se passa a demonstrar a seguir.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos
contêm uma declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a
declaração, mas não o fato declarado, conforme dicção do parag. único do art. 368 do
Código de Processo Civil e parag. único do art. 219 do Código Civil/2002:
...
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que "a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: "Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato". (Curso de Direito Civil", 10 vol., 34a Edição, p. 257 e
258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em
contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade
é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia infirmação
quanto à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e
da declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento,
e, considerando que, conforme dispositivos do Código Civil retrocitados, o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, é legítima a exigência,
pelo Fisco, de elementos complementares a este documento, com a finalidade de
formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a
infirmação da autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Os
motivos para tanto serão tratados no item 7 abaixo.
6) Natureza da Declaração Pública de pagamento: A fé pública reconhecida ao
documento público faz presumir autênticos e verdadeiros os fatos que o escrivão, o
tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (art. 364 do CPC),
mas a fé pública não envolve o conteúdo da declaração, conforme lição dos doutos:
...
Diante disso, aplica-se à declaração pública prestada pelo interessado as
mesmas noções, já explanadas, quanto à eficácia probatória do recibo e da declaração
particular de pagamento.
7) Razoabilidade: sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser
suficientes para comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto
à necessidade de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas, a saber:
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento
geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses
casos, em regra, é viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas
abaixo:
...
7.2 Despesas médicas de pequeno valor: contrario sensu, salvo situações
especiais, são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta, as
declarações/recibos/notas fiscais emitidos com todos os requisitos do art. 8° §2° da lei
8.250/95 (ver item 1 a 3 supra), notadamente quando o valor for compatível com a
natureza do serviço prestado, considerando que, nesses casos, a prova suplementar é
de difícil, e até mesmo impossível produção para o contribuinte, haja vista que os
tratamentos de menor valor, em regra, correspondem a serviços de menor
complexidade, que, por isso, em regra, dispensam exames médicos subsidiários. Além
disso, de acordo com a experiência, é grande a probabilidade de a quitação da
obrigação ser realizada em dinheiro.
8. Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular ou pública de
pagamento, por si só:
8.1 Não tem eficácia probatória para fins de dedução do imposto de renda
pessoa física, quando:
8.1.1 Não preencher os requisitos objetivos do art. 8° § 2° da lei 9.250/95 (ver
itens 1 a 3 supra), conforme já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, última
instância administrativa do Ministério da Fazenda, no Ac. n° CSRF/01-1.458/92
(DOU de 19/01/1995):
...
8.1.2 Preencher os requisitos objetivos do art. 8° § 2° da lei 9.250/95 (ver itens
1 a 3 supra), mas a despesa médica:
8.1.2.1 tiver valor expressivo, e, além disso, o contribuinte, devidamente
intimado, não tiver apresentado elementos subsidiários nem comprovado a
impossibilidade de fazê-lo (ver item 7.1 supra);
8.1.2.2 referir-se a serviço prestado por profissional reconhecidamente inidôneo
por meio de súmula administrativa, o que está de acordo com Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
...
8.2 Por outro lado, tem eficácia probatória, para fins de dedução do imposto de
renda pessoa física, a declaração particular ou pública de pagamento que preencha os
requisitos objetivos do art. 8o § 2o da lei 9.250/95 e que se refira a despesa médica de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

pequena monta, condizente com o serviço prestado, tendo ou não o contribuinte sido
intimado a apresentar elementos subsidiários (ver item 7.2 supra).
9) Passa ao exame do quadro fático.
...
10) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não
deverá apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo, que
são as duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para
comprovar, de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do
serviço, a quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do
cheque nominativo.
É a consequência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da
legislação, que não limitou a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo "documentação", que abre
amplas possibilidades de comprovação, sem que tenha sido fixado que apenas um
documento seria a prova cabal, e, muito menos, qual seria esse documento.
Portanto, se inexistir a fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo
valor para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade
com o Inc. LVI, art. 5°, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das
despesas em apreço por quaisquer modos que sejam adequados e suficientes para
tanto.
Se não há disposição legal que estabeleça que um único documento seja o apto a
comprovar tais requisitos, não pode o. contribuinte, no caso de existir motivadas
razões ("todas as deduções estão sujeitas a comprovação " ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora" e "ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte") para considerar que um documento é insuficiente
para a comprovação pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de
que o referido documento seria suficiente.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art.
131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a
comprovação das declarações inseridas em documentos particulares, como afirma
Washington de Barros Monteiro, em sua obra "Curso de Direito Civil", 1° vol., 34'
Edição, p. 257 e 258: "Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só
prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato",
A única exceção que se vislumbra, na situação em particular e por expressa
disposição normativa, ocorreria se o documento em questão fosse o cheque
nominativo, situação em que somente não poderia ser aceito, para comprovação da
despesa, mediante prova, a ser produzida pelo Fisco, de que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

À vista desses documentos e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é cabível a dedução de despesa médica conforme a seguinte tabela
demonstrativa:
...
REVISÃO
Assim, o presente processo de crédito foi lavrado com observância Dos
dispositivos normativos vigentes, mas foram apresentados motivos de fato que
implicam na modificação do lançamento, pela admissão fatos tributários que alteram o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar a Pagar conforme o seguinte
demonstrativo:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
39/45), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
3.235,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em síntese, a recorrente afirma que não foi observado o princípio da verdade
material e que ao que parece, a fiscalização presume que os serviços médicos não foram
realizados, ou, os médicos, prestadores de serviço, estão fornecendo declaração falsa.
Entende que ao fisco não cabe simplesmente fazer afirmações e presunções, mas é
preciso, também, que fundamente de forma inequívoca tal afirmação, concluindo que a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

presunção não é admitida pelo nosso sistema tributário e colaciona algumas decisões que
comungam com sua argumentação.
Traz aos autos, além dos recibos já apresentados com a peça impugnatória,
declarações emitidas pelos prestadores de serviço, ratificando a execução dos mesmos.
Em suma, estão acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa da
recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9):
Glosa do valor de R$ *********3.491,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa das despesas médicas no valor de R$ 3.491,00, tendo em vista os recibos
fornecidos por LEONARDO DE ABREU ALONSO, NATHALIA VARGAS
FURTADO e ELLEN TAVARES SAMPAIO não atendem as condições
estabelecidas pelo inc. III do parágrafo 2°, do art. 8, da Lei n' 9.250, de 26/12/1995
Já o julgamento de primeira instância (e-fls. 34),entendeu que faltaram aos recibos
uma descrição específica dos serviços prestados, bem como a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços, seja pela apresentação de prescrição médica e exames ou pela
comprovação do efetivo pagamento daquelas despesas.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou recibos e declarações (e-fls. 12 e 46/48) no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Com efeito, vemos que o agente fiscal motivou sua glosa nos recibos apresentados
por entender que não atendiam as condições estabelecidas pelo inciso III, §2o, do art. 8o, da Lei
no 9.250/95.
Embora a autoridade lançadora não tenha especificado qual(is) condições não foi
(ram) observadas por aqueles documentos, após análise dos recibos presumimos que tenha sido
a ausência do endereço dos respectivos prestadores de serviço.
É de entendimento deste julgador que não cabe a este estabelecer outros
elementos de comprovação, além dos exigidos pela legislação, quando durante o procedimento
não o fez a autoridade fiscal.
Neste caso, o escopo de minha reanálise limita-se à adequação dos recibos
apresentados pelo sujeito passivo.
Dentro desta linha de raciocínio, vemos que a restrição feita aos mesmos, pela
autoridade lançadora (ausência de endereço), foi suprida com a apresentação das declarações
pela interessada (e-fls. 47/48).
Portanto, entendo que a documentação apresentada, neste caso particular, é
suficiente para comprovar a efetividade da prestação dos serviços fisioterápicos ao sujeito
passivo.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009880/2008-54

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, entendo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços fisioterápicos com aqueles
profissionais, e, assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções efetuadas com
despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital